Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018926-34.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ANIZIO NEVES DOS REIS - CPF: 842.697.581-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HARAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 046.401.241-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAYNE SOARES DA CRUZ (VÍTIMA), JOSÉ HENRIQUE NUNES BASTOS DOS SANTOS (VÍTIMA), Núcleo Criminal da Defensoria Pública de Cuiabá (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SITUAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - A AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – ENTENDIMENTO CONSERVADO - TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO TJMT - EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLSIE APROFUNDADA – ENTENDIMENTO TJSP –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)

A concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000),
de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO Nº 1018926-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

ANIZIO NEVES DOS REIS

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 606103), que revogou a prisão preventiva de
ANIZIO NEVES DOS REIS
pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas [duas vítimas] e receptação - arts. 157, § 2º, II, e 180, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O requerente sustenta que a segregação cautelar deveria ser mantida para “
garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto do ilícito praticado e alta periculosidade social da ação perpetrada [...]a fim de evitar que o agente, solto, continue a delinquir. ”

Requer o deferimento para que seja concedido o
“
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto [...] e decretada a prisão preventiva do recorrido ANÍSIO NEVES DOS REIS, expedindo-se imediatamente mandado de prisão em seu desfavor
”
(ID 57034988).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 57645457).

O requerido pugnou pela improcedência (ID. 92074498).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência da pretensão, em parecer assim sintetizado:

“Medida Cautelar Inominada – Requer a concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito – Impossibilidade – Inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se mantida a decisão hostilizada – Ausência de contemporaneidade – Decurso de mais de 10(dez) meses desde a decisão hostilizada, sem notícia de prática de nova infração ou descumprimento das medidas cautelares impostas - Necessário aguardar a tramitação do recurso cabível – Pelo indeferimento do pedido.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 93728467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (HC nº 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017; TJMT, Cautelar Inominada nº 1010540-49.2019.8.11.000 – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2020).

Dito isso, vejamos a decisão impugnada:

“[...] Por outo lado, reanalisando os presentes autos, entendo ser possível conceder ao Acusado a liberdade provisória, já que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente.

[...] Importante constar que, embora o Acusado registre feitos criminais distribuídos em seu desfavor, não há informações de que tenha sofrido condenação, o que possibilitará iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Não se pode desconsiderar que, apesar do esforço deste Juízo para encerrar a instrução criminal, não foi possível, nada designada, ante a não localização das testemunhas pelos meios possíveis de serem utilizados durante a pandemia, já que os Oficiais de Justiça estão cumprimento apenas medidas do plantão.

Diante disso, estou convencida de que a prisão preventiva do denunciado Anísio Neves dos Reis, nesta fase, não se torna indispensável como exige a legislação processual penal em vigor, devendo, por consequência, ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, entendendo relevante que se busque garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, CONCEDO AO ACUSADO ANÍSIO NEVES DOS REIS LIBERDADE PROVISÓRIA COM A IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES A SABER:

I)

Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

II)

Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, IV, CPP);

III – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço;

IV – Não cometimento de novo delito.

V – Monitoração eletrônica por até seis meses.

Advirta o Acusado que ele não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 [três] horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique; na hipótese de alguma falha, comparecer imediatamente a Central de Monitoramento para regularização.”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito, Sistema
Primus
).

Pois bem.

De fato, a reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, por revelar possibilidade de que o paciente volte a cometer infrações penais (RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, o Juízo singular substituiu a constrição cautelar por medidas diversas da prisão, ao considerar o período de segregação provisória [26.11.2019-17.8.2020 – 260 (duzentos e sessenta) dias], a não localização das testemunhas da acusação para audiência e a inexistência de data para o encerramento da instrução criminal.

O c. STJ firmou entendimento que o
excesso de prazo injustificável para formação da culpa, autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares (STJ, HC 443.272/PE – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 13.8.2019; TJMT, HC N.U 1013306-41.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -17/07/2020).

Registra-se, ainda, que
o juiz da causa determinou, em 22.4.2021, a retirada da “tornozeleira eletrônica” do requerido (PJE N.U 0045828-46.2019.8.11.0042 – ID 53960856) e
“não consta informações nos autos noticiando que, [...] entre o dia da concessão da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (17 de agosto de 2020) até a presente data [...], o paciente tenha voltado a delinquir ou descumpriu qualquer das medidas que lhe foram impostas”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 93728467).

Nesse quadro, ao ponderar a reiteração delitiva do requerido, sua atual situação processual, a inexistência de prazo para encerramento da instrução processual e a ausência de descumprimento das medidas cautelares, mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir o deferimento da medida cautelar requerida.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakomoto - Segunda Câmara Criminal - 5.6.2019)

Ademais, a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba – 29.6.2020),
de modo que deve ser conservado o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021